Tribunal: STF
Processo: Rcl 56059
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A.T. formalizou reclamação em que alega descumprimento de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, aponta usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Alega, em síntese, que possui prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter ocupado o cargo de Secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro.



    Pretende, desse modo, o sobrestamento da ação penal que tramita perante o Juízo de primeira instância e a anulação de todas as provas produzidas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    Consigno, quanto a invocação como paradigma da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer da reclamação, quando se invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Assim, considerando que o reclamante não figurou como parte na AP 937 QO, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Por outro lado, ressalto que não se insere na competência do Supremo julgar reclamação em que se aponta usurpação de competência de outro Tribunal.



    Não vislumbro, além disso, a ocorrência de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Sabe-se que, no julgamento da AP n. 937 QO, ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou tese segundo a qual o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    Nesse contexto, consta dos autos (eDoc 11) que o reclamante foi Secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro entre 15/9/2020 e 1º/4/2022.



    É certo a Constituição do Estado do Rio de Janeiro (art. 150) prevê que os Secretários de Estado possuem prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça.



    Entretanto, o cargo de Secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apenas recebeu o status de Secretário de Estado, com a edição da Lei Complementar n. 204/2022 do Estado do Rio de Janeiro, que entrou em vigor em 30/6/2022, isto é, quando o reclamante não mais exercia o cargo.



    Do que pude compreender dos documentos constantes dos autos, a parte reclamante não indica legislação anterior à Lei Complementar n. 204/2022 do Estado do Rio de Janeiro, que garanta ao Secretário de Polícia Civil fluminense as prerrogativas de Secretário de Estado.



    Tenho, desse modo, que não restou demonstrado que o reclamante não possuía prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no período em que exerceu o cargo de Secretário de Policia Civil fluminense.



    Ressalto, por fim, a firme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    Em suma: ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    3. Ante o quadro, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator